Tribunal: TJSP
Processo: 0008446-94.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de produção antecipada de provas distribuída livremente à 39a Vara Cível da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento. Demanda que versa sobre proteção da propriedade intelectual de softwares, regulamentada pela Lei no 9.609/98. Matéria não incluída no rol de competência definido no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de produção antecipada de provas distribuída livremente à 39a Vara Cível da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento. Demanda que versa sobre proteção da propriedade intelectual de softwares, regulamentada pela Lei no 9.609/98. Matéria não incluída no rol de competência definido no artigo 2o da Resolução do Órgão Especial no 763/2016. Competência do MM. de Direito Juiz suscitado da 39a Vara Cível da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0008446-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS
DE
ARBITRAGEM
CENTRAL
DA
CAPITAL,
é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 39a VARA CÍVEL CENTRAL
DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 39a Vara Cível da Capital para processar
e julgar a demanda, COM DETERMINAÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0008446-94.2020.8.26.0000 - Voto no 29.858
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0008446-
94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL
E CONFLITOS DE ARBITRAGEM CENTRAL DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 39a VARA CÍVEL
CENTRAL DA CAPITAL
INTERESSADOS: MELO, MARTINI & PARADA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, THINKOPEN SOLUTIONS CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, CARLOS MIGUEL SOUSA
ALMEIDA, JAIME BATISTA TORRES JUNIOR E SOMOS MARCAS E
PATENTES LTDA.
VOTO No29.858
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de produção antecipada de provas distribuída livremente à 39a Vara Cível da Capital.
Determinação de remessa dos autos para uma das
Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem.
Descabimento. Demanda que versa sobre proteção da
propriedade
intelectual
de
softwares,
regulamentada pela Lei no 9.609/98. Matéria não
incluída no rol de competência definido no artigo
2o da Resolução do Órgão Especial no 763/2016.
Competência do MM. de Direito Juiz suscitado da
39a Vara Cível da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência instaurado pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem em face do
MM. Juiz de Direito da 39a Vara Cível, ambos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0008446-94.2020.8.26.0000 - Voto no 29.858
3
comarca da Capital, nos autos da ação declaratória de
propriedade cumulada com obrigação de não fazer
promovida
por
Melo,
Martíni
&
Parada
Advogados
Associados contra Thinkopen Solutions Consultoria e
Desenvolvimento de Softwares Ltda, Carlos Miguel Sousa
Almeida, Jaime Batista Torres Júnior e Somos Marcas e
Patentes Ltda.
É o relatório.
Configurado
o
conflito
negativo
de
competência, nos termos do artigo 66, inciso II, do
Código de Processo Civil.
A autora objetiva a declaração de propriedade do módulo de inteligência, cujo
desenvolvimento foi objeto de contratação da corré
Think Open. Pretende também a proibição de que os réus
enviem notificações aos clientes do escritório autor a
respeito do software utilizado.
A demanda foi livremente distribuída para
a 39a Vara Cível da Capital, cujo magistrado
determinou a redistribuição dos autos para uma das
Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem, ao
argumento de que a matéria em discussão (apuração de
utilização de softwares e titularidade das respectivas
licenças) é de competência das Varas Especializadas.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
A discussão travada na origem envolve
proteção da propriedade intelectual de programa de
computador regulamentada pela Lei no 9.609/98, matéria
não incluída no rol de competência definido pelo
artigo 2o, da Resolução do Órgão Especial no 763/2016,
que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0008446-94.2020.8.26.0000 - Voto no 29.858
4
“As Varas Empresariais e de Conflitos
relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital terão
competência para as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II,
Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e
na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n.
9.279/1996,
a
franquia (Lei n. 8.955/1994) e as ações decorrentes da
Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/96), cessando, em
relação às últimas, a competência das Varas de
Falências e Recuperações Judiciais da Capital e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da
Capital, que passam a se chamar 1a, 2a e 3a Varas de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital”.
Portanto, excluída a matéria objeto da
lide do rol de competência das Varas Especializadas, a
demanda deve ser processada e julgada no juízo
suscitado.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
desta Câmara Especial:
"Conflito
de
competência.
Ação
de
produção antecipada de provas ajuizada no MM. Juízo da
6a Vara Cível do Foro Regional de Santana. Declinação
da competência a uma das Varas Empresariais da
Capital. Impossibilidade. Demanda que versa sobre
proteção da propriedade intelectual de programa de
computador,
regulamentada
pela
lei
no
9.609/98.
Matéria não incluída no rol de competência definido
pelo artigo 2o da Resolução OE no 763/2016. Conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0008446-94.2020.8.26.0000 - Voto no 29.858
5
procedente para declarar a competência do MM. Juízo
suscitado".1
"Conflito
de
competência

Ação
indenizatória
Demanda em que se busca indenização
por descumprimento de obrigações contratuais Matéria
regulada pelo direito das obrigações previsto no Livro
I da Parte Especial do CC Questão não abarcada pela
disciplina do direito empresarial disposto no Livro
II, da Lei Civil
Qualidade jurídica das partes em
litigio que não define a natureza do direito em
disputa
Matéria empresarial regulada pelo referido
códex que traça as regras gerais sobre as sociedades
empresariais, sem se ater às questões obrigacionais
decorrentes de sua atividade
Direito obrigacional,
ainda que advindo de contrato empresarial não incluído
no rol taxativo de competência das Varas Empresariais
Inteligência do art. 2o da Res. no 763/16 do c.
Órgão Especial
Norma de exceção que deve ser
interpretada
restritivamente

Escopo
da
especialização da Justiça, ademais, que não se coaduna
com indiscriminada ampliação de seu espectro de
competência
Precedentes
Conflito acolhido

Competência do suscitado (11a Vara Cível Central da
Capital)".2
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 39a Vara Cível da Capital
1 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência 0011654-57.2018.8.26.0000. Relatora: Desembargadora Lidia
Conceição. Data de Julgamento: 21/05/2018.
2
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência 0009639-18.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador Renato
Genzani Filho. Data de Julgamento: 28/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0008446-94.2020.8.26.0000 - Voto no 29.858
6
para processar e julgar a demanda.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO